Tribunal: STF
Processo: HC 145303
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – QUADRILHA – CUSTODIADOS – FUGA – PERICULOSIDADE. As circunstâncias concretas, considerados a fuga de custodiado, o emprego de violência, o uso de armas de fogo e a rendição de agentes penitenciários, sinalizam a periculosidade dos agentes.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.